Tribunal: TJBA
Processo: 8032243-06.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032243-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: HERLEY LIMA COSTA FORTUNATO e outros Advogado(s): HERLEY LIMA COSTA FORTUNATO, MARCOS SARAIVA DE MORAIS FILHO, VIVIAN VIEGAS BORGES IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE IMPUGANÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2023. CANDIDATOS CLASSIFICADOS NA 2ª E 3ª COLOCAÇÕES PARA A COMARCA DE CÂNDIDO SALES. CADASTRO RESERVA. REDESIGNAÇÕES DE TÉCNICO JUDICIÁRIO PARA O CARGO. INEXISTÊNCIA DE VAGA EFETIVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO DOS IMPETRANTES. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado por candidatos classificados em segundo e terceiro lugares no concurso público regido pelo Edital nº 001/2023 – TJBA, visando obter ordem judicial que determine suas nomeações para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador na Comarca de Cândido Sales/BA. Alegam preterição decorrente da renovação das designações, em caráter precário, de dois servidores efetivos para exercerem as funções do referido cargo, conforme atos publicados no DJE em 06/03/2024 e 29/04/2024. 2. Rejeita-se a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita, aventada pelo Estado da Bahia, na peça de intervenção, considerando que não houve formulação do pedido de assistência judiciária gratuita e ocorreu o devido recolhimento das custas pelos impetrantes. 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a designação precária de servidores efetivos para exercerem as funções de Oficial de Justiça Avaliador configura preterição capaz de gerar direito subjetivo à nomeação dos impetrantes, classificados fora do número de vagas; (ii) estabelecer se existe vaga efetiva disponível na Comarca de Cândido Sales/BA que justifique a nomeação pretendida. 4. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, não amparando situações que dependam de dilação probatória ou de análise de discricionariedade administrativa, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da CF/1988 e da Lei nº 12.016/2009. 5. Os impetrantes foram classificados fora do número de vagas previsto no Edital nº 001/2023 – TJBA, que ofertava apenas uma vaga para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador na Comarca de Cândido Sales/BA, já preenchida pelo candidato aprovado em primeiro lugar, inexistindo, portanto, vaga disponível. 6. A designação dos servidores efetivos para as funções de Oficial de Justiça Avaliador possui caráter excepcional, precário e temporário, amparada no Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 15/2018, não se confundindo com provimento efetivo de cargo, nem configurando preterição apta a gerar direito à nomeação. 7. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral (RE nº 837.311/PI), candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo apenas nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso, o que não se verifica no presente caso. 8. Ademais, o STF no julgamento do Tema 161 da Repercussão Geral (RE nº 598.099) reafirmou que, durante o prazo de validade do concurso, a Administração Pública detém discricionariedade para definir o momento oportuno para as nomeações, observadas as limitações orçamentárias, financeiras e as necessidades do serviço, não se impondo obrigação de nomeação além do número de vagas ofertado. Segurança denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8032243-06.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante HERLEY LIMA COSTA FORTUNATO e outros e impetrado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO ACORDAM os Desembargadores componentes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça da Bahia em DENEGAR a segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.